Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004138-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNA VILELA DUARTE - CPF: 052.247.951-09 (ADVOGADO), MIRIAM CRISTINA DA CRUZ - CPF: 535.928.081-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. BLOQUEIO DE VALORES. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedora em execução por título extrajudicial, contra decisão que, apesar de reconhecer a nulidade da citação por edital, considerou suprida a falta pela constituição de advogado nos autos, e manteve o bloqueio judicial de valores até o decurso do prazo legal para embargos ou impugnação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o comparecimento espontâneo da parte supre a nulidade da citação por edital; e (ii) se é possível a manutenção do bloqueio judicial mesmo após o reconhecimento da nulidade da citação inicial.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo da parte e a constituição de advogado supre a ausência de citação válida, consoante o art. 239, §1º, do CPC.

4. A manutenção da constrição judicial não representa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo medida cautelar preservada até o término do prazo para apresentação de embargos à execução, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

5. A decisão agravada assegura o regular prosseguimento do feito, sem convalidação retroativa da penhora, atendendo aos princípios da efetividade processual e da utilidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo da parte e a constituição de advogado supre a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. 2. A manutenção do bloqueio judicial, mesmo após o reconhecimento da nulidade da citação, é admissível enquanto medida cautelar de preservação, até a estabilização da relação processual e o término do prazo legal para apresentação de embargos ou impugnação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIRIAN CRISTINA DA CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL nº 1032642-10.2017.8.11.0041 movida por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, reconhecendo a nulidade da citação por edital; quanto aos valores bloqueados, manteve o bloqueio até que decorrido prazo de embargos e impugnação.

Argumenta que: considerando a nulidade da citação, todos os atos da execução são nulos com fulcro no artigo 803, II do Código de Processo Civil, não devendo ser mantido o bloqueio; a manutenção da decisão agravada impõe a Agravante um evidente prejuízo, qual seja, o percebimento de todos os valores bloqueados indevidamente.

Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. decisão de primeiro grau; que o presente recurso seja recebido e totalmente provido, reformando assim, a decisão do Juízo “a quo”, para anular e tornar sem efeito todos os atos processuais posteriores à citação, diante do reconhecimento de sua nulidade e da execução, determinando-se o desbloqueio de valores, conforme prevê o artigo 803, II do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 275522397)

Sem contrarrazões. (281777897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAN CRISTINA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL nº 1032642-10.2017.8.11.0041 movida por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, reconhecendo a nulidade da citação por edital; quanto aos valores bloqueados, manteve o bloqueio até que decorrido prazo de embargos e impugnação.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A agravante sustenta que, uma vez reconhecida a nulidade da citação inicial, todos os atos processuais subsequentes devem ser considerados nulos, nos termos do artigo 803, II, do Código de Processo Civil, inclusive o bloqueio judicial. Requer, com isso, o imediato desbloqueio dos valores constritos, argumentando que o prosseguimento da execução, sem citação válida, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Em análise detida dos autos, observa-se que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, transcrevo:

“(...)Ante ao exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor e, reconheço a nulidade da citação por edital.

Por outro lado, ante o comparecimento e constituição de advogado, dou o executado por citado.

Dessa forma, concedo ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias, para, caso queira, apresentar embargos à execução e/ou impugnação à penhora, contado a partir da publicação da presente decisão no DJE.

Em prazo igual, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito.

Quanto aos valores bloqueados, mantenho seu bloqueio até que decorrido prazo de embargos e impugnação.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.”.

É fato incontroverso que a decisão impugnada reconheceu a nulidade da citação por edital, nos exatos termos da exceção de pré-executividade apresentada, acolhendo o argumento de que não houve esgotamento das diligências para localização da parte executada, o que comprometeu a validade da citação ficta. Todavia, diante do posterior comparecimento espontâneo da parte ao processo e da constituição regular de advogado, o juízo processante declarou suprida a ausência de citação, abrindo o prazo para apresentação de embargos, nos moldes do artigo 239, §1º, do CPC.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a falta de citação válida, convalidando a relação jurídica processual e autorizando o seu prosseguimento a partir de então, sem que isso implique a nulidade de todos os atos anteriores que não exigiam contraditório efetivo ou participação do réu. Assim dispõe o artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”.

No caso concreto, a manutenção dos valores bloqueados não configura violação a direito da agravante, mas sim medida cautelarmente preservada com respaldo na decisão que reabre prazo para oposição de embargos, garantindo-lhe, agora sim, o pleno exercício do contraditório. Não se trata, pois, de convalidação retroativa da penhora, mas de prudente preservação dos atos em benefício da efetividade processual, sob a condição da regularização da citação mediante comparecimento espontâneo.

Com efeito, embora se reconheça que a ausência de citação válida pode contaminar atos processuais subsequentes, a jurisprudência pátria tem mitigado essa diretriz quando a própria parte comparece aos autos e exerce a defesa, como é o caso dos autos. Em situações análogas, os Tribunais têm decidido pela manutenção da constrição até o desfecho da fase de embargos ou impugnação à execução, exatamente como decidido pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reforma, pois observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao assegurar à parte devedora o prazo legal para manifestação, sem liberar desde logo os valores bloqueados, o que poderia inviabilizar, em caso de eventual insucesso dos embargos, a efetiva satisfação do crédito exequendo.

Ressalte-se, por fim, que a liberação imediata de valores penhorados, antes da estabilização da relação processual e da análise da eventual impugnação, implicaria risco de irreversibilidade para a parte exequente, em prejuízo à efetividade da execução, contrariando, inclusive, o princípio da utilidade do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem, que reconheceu a nulidade da citação editalícia, mas manteve o bloqueio dos valores até o término do prazo para apresentação de embargos ou impugnação, nos termos da legislação processual civil vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025